Tribunal: TJBA
Processo: 8004746-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004746-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALDENIR DA SILVA LIMA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA CAPITAL DO ENTE PÚBLICO. DECISÃO QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da execução individual de mandado de segurança coletivo, que declinou da competência para o julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos ao juízo do domicílio da parte exequente, sob o fundamento de decisões anteriores da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA. O agravante alega que ajuizou a ação executiva no foro do domicílio do ente público demandado, conforme previsto no CPC, defendendo a prevenção da vara de origem para o processamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a escolha do foro da capital do Estado para a propositura de execução individual de título judicial coletivo contra o ente público; (ii) estabelecer se a 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA possui competência para processar e julgar a execução individual promovida pelo agravante, ainda que domiciliado em outra comarca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente a faculdade do autor de propor ações contra Estados no foro de seu domicílio, no local do fato, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 4. A jurisprudência da Seção Cível do TJ/BA, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no IAC n. 10, reconhece a legitimidade da escolha do foro da capital estadual como foro competente, a critério do autor, mesmo que este resida em comarca diversa. 5. A jurisprudência utilizada na decisão agravada versa sobre competência funcional (execução não ser de competência originária do Tribunal), não tratando da competência territorial, que, por sua natureza relativa, pode ser validamente eleita pelo exequente. 6. A menção à remessa do feito a uma das Varas da Fazenda Pública do domicílio da parte exequente decorre da necessidade de viabilizar o procedimento de encaminhamento dos autos ao primeiro grau, onde deverá prosseguir qualquer discussão, inclusive eventualmente sobre o critério territorial que prevalecerá. 7. A remessa dos autos determinada pela decisão agravada contraria norma expressa do CPC e entendimento pacificado do STJ e desta Corte. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 8034253-57.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 16.05.2023; TJ-BA, CC nº 8039473-07.2021.8.05.0000, Rel. Juíza de Direito Substituta no 2ºGrau, Dra. Maria do Rosário Calixto, j. 15.08.2022; TJ-BA, CC nº 8028258-63.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 09.04.2024; STJ, IAC nº 10. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8004746-46.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ALDENIR DA SILVA LIMA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237